Tribunal: TJDFT
Processo: 0723765-41.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELACAO CIVEL. EXONERACAO. REDUÇÃO. ALIMENTOS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. MAIORIDADE CIVIL. ALIMENTOS EDUCACIONAIS. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. MANUTENCAO. RELACAO DE PARENTESCO. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. OBRIGACAO. LIMITE. FINAL DO CURSO. 24 ANOS DA ALIMENTANDA. REVISÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. MUDANÇA DA CAPACIDADE FINANCEIRA. AUMENTO DA NECESSIDADE. NÃO DEMONSTRADA.

1.O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no CPC, art. 1.010, II e III. Precedentes deste Tribunal.
2. Os alimentos decorrem do poder familiar, nos termos do art. 22 do ECA, ou em razão do grau de parentesco, conforme preveem o art. 1.694 e seguintes do Código Civil.
3. O dever de prestar alimentos a filhos menores, inerente à responsabilidade paterna, não cessa apenas pela idade. A obrigação mantém-se para que o filho possa completar sua formação escolar (alimentos educacionais), mesmo após os 18 anos.
4. O direito aos alimentos, no caso de alimentando maior de idade e capaz, não é potestativo; trata-se de direito subjetivo e autolimitado quando concedido após a maioridade. Não se trata de direito eterno, devendo o alimentando estar ciente dessa finitude.
5. Para o acolhimento do pedido de revisão da pensão alimentícia é necessária a prova inequívoca de alteração na condição financeira do alimentante, ocorrida após a fixação da verba, ou de modificação das necessidades daquele que recebe o benefício (Código Civil, art. 1.699).
6. O sustento dos filhos deve ser garantido por ambos os pais, na medida de suas respectivas possibilidades contributivas (CC, art. 1.703).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.